Tribunal: TCU
Processo: 040.445/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13800/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.445/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Angela de Carvalho Bertolo (XXX.335.167-XX); Antonio Jose do Nascimento Neto (XXX.276.116-XX); Darialva Gomes Vieira (XXX.554.082-XX); Lusdalva Nunes Bandeira (XXX.085.801-XX); Manoel Alves de Carvalho (XXX.139.081-XX); Maria de Fatima Mendes Teixeira (XXX.285.811-XX); Mauricio Ferreira (XXX.433.207-XX); Osmar Gonzaga de Oliveira (XXX.289.666-XX); Rosangela Maria Rodrigues Barbosa (XXX.539.507-XX); Roseli Carvalho Costa (XXX.898.921-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.